Tribunal: TJPA
Processo: 0805692-48.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805692-48.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

AGRAVADO: DETRAN - PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. TUTELA DE URGÊNCIA. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE VEÍCULO E RETORNO À PROPRIEDADE DO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO PREVISTA NO ART.

1º, § 3º DA LEI N. 8.437/92 E ART. 1.059 DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência pretendida pelo Agravante para que seja anulado o registro de propriedade do veículo e determinada a reversão para seu nome.

2. A medida pretendida pelo Recorrente constitui o objeto definitivo da ação originária, o que denota o seu não cabimento, por se tratar de liminar satisfativa, a teor do que dispõe o art. 1º, § 3º da Lei n. 8.437/92 e art. 1.059 do CPC.

3. Ante a vedação legal acerca da pretensão deduzida pelo Agravante, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de urgência.

4.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0805692-48.2021.8.14.0000
- PJE
) interposto por LOCALIZA RENT A CAR SA contra DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo (processo n.
0806410-15.2021.8.14.0301
– PJE
)
ajuizada pela Agravante.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Não obstante os fatos apresentados pelo Réu, em sede de manifestação prévia, não vislumbro a possibilidade de acolhimento do pedido de tutela de antecipada.

A tutela antecipada pretendida tende a esgotar, ainda que parcialmente, o objeto da demanda, encontrando óbice, por expressa vedação legal, consoante disposto no 1°, §3°, da Lei Federal n° 8.437/92, c/c art. 1.059, do CPC.

Diante das razões expostas, INDEFIRO a tutela antecipada.

(...)

Em suas razões
, a Agravante sustenta que foi vítima de fraude realizada pelo Locatário do veículo que, além de deixar de devolver o veículo ao término do prazo de locação, realizou a transferência irregular de propriedade com anuência do Agravado que deixou de adotar a cautela de verificar a autenticidade dos documentos apresentados para realização da transferência.

Aduz que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência para que seja declarada a nulidade da transferência do veículo de sua propriedade, diante da existência do contrato de locação do veículo em aberto, documentos fornecidos pelo DETRAN e do boletim de ocorrência policial. Aduz que o perigo de dano decorre da depreciação do veículo e demais ônus que terá que arcar tais como multas de trânsito.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência pretendida pelo Agravante para que seja anulado o registro de propriedade do veículo e determinada a reversão para seu nome.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300, § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

Em análise aos documentos que instruem a ação originária e este recurso, é possível constatar que não há demonstração da probabilidade do direito de forma a ser deferido o pedido de tutela de urgência.

Embora o Recorrente sustente que estão preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, constata-se que a medida pretendida – reversão da propriedade para seu nome – constitui o objeto definitivo da ação originária, uma vez que no rol de pedidos da petição inicial, o Agravante requer:

“julgar totalmente PROCEDENTE a presente demanda, para confirmar a tutela antecipada e a obrigação de fazer ora requerida, declarando-se, a imediata nulidade do ato de registro de transferência do prontuário do veículo FORD KA SE AT 1.5, ano fabricação/modelo 2018/2019, placa QPD9262, procedimento supostamente efetuado pela LOCALIZA RENT A CAR S.A, oriundo do DETRAN/MG para o DETRAN/PA e, via de consequência, que a Ré proceda com a comunicação da Autarquia de Trânsito do Estado de Minas Gerais acerca da fraude perpetrada, com o fim de restabelecer o registro original, ilegalmente alterado”

Desta forma, denota-se o não cabimento da medida liminar satisfativa, a teor do que dispõe o art. 1º, § 3º da Lei n. 8.437/92 e art. 1.059 do CPC:

Art. 1º Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público
, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 3º Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Art. 1.059.
À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992 , e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009 .

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO, TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. CANCELAMENTO DE DEMAIS REGISTROS POSTERIORES À VENDA DO BEM. EXIBIÇÃO DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA PERANTE O DETRAN/GO
. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS.
MEDIDA DE NATUREZA SATISFATIVA QUE ESGOTA PARTE DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL.
DECISÃO MANTIDA. 1. O exame do recurso de agravo de instrumento deve, exclusivamente, estar centrado no conteúdo do decisum recorrido, não cabendo ao órgão ad quem a análise de matérias não abordadas, sob pena de supressão de instância, ressalte-se, ainda, que não se recomenda a modificação do decreto judicial quando ausente evidência de ilegalidade, nulidade, abuso de poder ou teratologia, como na espécie.
2. Consoante artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, é vedado o deferimento de medidas liminares, sejam cautelares ou antecipatórias da tutela, contra a Fazenda Pública, que esgotem, de pronto, o objeto da demanda. Confundindo-se a liminar com o próprio mérito da ação originária torna inviável o seu acolhimento
. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 02932812220178090000, Relator: EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 02/08/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/08/2018)

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONCEDEU MEDIDA LIMINAR PARA DETERMINAR A IMEDIATA REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA QUE PASSOU À INATIVIDADE POR ATO DE APOSENTAÇÃO VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. MÉRITO DA AÇÃO QUE DISCUTE SOBRE A HIPÓTESE DE VAGÂNCIA IMEDIATA DO CARGO PÚBLICO, À LUZ DA LEGISLAÇÃO LOCAL. TEMA AFETADO PELA CORTE CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DOS FEITOS NÃO DETERMINADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DEVE SE LIMITAR À AFERIÇÃO DO ACERTO OU NÃO DA DECISÃO AGRAVADA. LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTENTES AS EXCEÇÕES QUE AUTORIZAM O DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 1º DA LEI N. 9.494/97 C/C ART. 1º, § 3º, DA LEI Nº 8437/92. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator.

(TJ-CE - AI: 06328557720198060000 CE 0632855-77.2019.8.06.0000, Relator: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2020, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 24/11/2020).

Assim, ante a vedação legal acerca da pretensão deduzida pelo Agravante, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de urgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

É o voto.

Belém, 09 de dezembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2021